Tribunal: TJMT
Processo: 1012582-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012582-32.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAFAEL MENEQUELLI - CPF: 013.419.922-76 (ADVOGADO), SEIR BATISTA GARCIA - CPF: 040.998.601-16 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA MORAES ABOIN - CPF: 387.232.298-29 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1012582-32.2023.8.11.0000 - interposto no
Recurso de
Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Alta Floresta.

Embargante:
Seir Batista Garcia.

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
RECURSO REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1012582-32.2023.8.11.0000 - interposto no
Recurso de
Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Alta Floresta.

Embargante:
Seir Batista Garcia.

Embargado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Seir Batista Garcia
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Irresignada, a embargante argumenta que o v. acórdão incorreu em omissão quanto ao excesso de execução e fixação de honorários sobre o excesso.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

Contrarrazões no id. 190510675.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e obscuridade no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Com efeito, entende-se que a omissão é a ausência de apreciação das questões relevantes ao julgamento ou trazidas à deliberação judicial e a obscuridade consiste na ausência de clareza dentro da própria decisão, com prejuízos para a certeza jurídica.

Nesse contexto, a embargante sustenta
a sua pretensão recursal na ocorrência de omissão e obscuridade quanto ao excesso de execução e fixação de honorários sobre o excesso.

Pois bem. Analisando os autos verifico que, na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, tendo, inclusive, esta Câmara,
provido o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante, ora embargante
.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Cinge-se dos autos que Banco Bradesco S.A. propôs ação de execução de título extrajudicial em face de Seir Batista Garcia, visando o recebimento de R$ 251.600,00 (duzentos e cinquenta e um mil e seiscentos reais), representado pela Cédula de Crédito Bancário n. 15.317.589, que restou inadimplida.

Processada a demanda, adveio o bloqueio de valores via Sisbajud efetivado no montante de R$5.821,15 (cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e quinze centavos), localizado em conta bancária de titularidade da executada.

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, postulando o desbloqueio da quantia, sob o fundamento de tratar-se de bem absolutamente impenhorável, bem como o excesso de execução no valor de R$ 37.485,35, no tocante à inclusão da multa do art. 513, §1o do CPC, eis que não aplicável ao processo de execução de título extrajudicial.

A magistrada a quo acolheu em parte a impugnação à penhora apresentada pela executada e com a preclusão do presente decisum, determinou o desbloqueio dos valores encontrados junto à Caixa Econômica Federal, eis que impenhoráveis, contudo manteve o bloqueio dos valores encontrados junto ao Nu Pagamentos R$ 650,12, Banco CCL Norte R$ 51,98 Banco BV R$ 50,54 e Banco Sicredi R$ 27,04, eis que em conta corrente
.

No tocante à alegação de excesso de execução, manifestou que houve erro material no valor informado, sendo que não houve prejuízo à parte executada (id. 118584780 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, aduzindo que o valor localizado na conta bancária é inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC, bem como a existência de excesso de execução, diante da aplicação da multa do §1o, do art. 523, do CPC. Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha a agravante. Explico.

Conforme o disposto no art. 833, inc. X, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Destarte, de acordo com o entendimento do c. STJ, a norma de impenhorabilidade estatuída no art. 833, X, do CPC, merece interpretação extensiva, para alcançar reservas de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também depositados pelo devedor em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda, confira:

(...)

Desse modo, pelo que se denota, o objetivo da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, é proteger o devedor de execuções que comprometam o mínimo necessário para a sua subsistência.

À vista disso, é certo que tal regra não é absoluta, de modo que a impenhorabilidade pode ser mitigada nos casos em que a penhora seja para o pagamento de prestação alimentícia ou diante de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude.

In casu, verifico que o valor remanescente de R$ 779,68 (setecentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos) penhorado é irrisório em relação à dívida exequenda, podendo causar tão somente prejuízos à subsistência do devedor e de sua família e, além disso, não restou demonstrada nenhuma das hipóteses de mitigação da regra de impenhorabilidade.

Nesse passo, considerando que a quantia penhorada não ultrapassa o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é inadmissível a manutenção do bloqueio, por se tratar de verba impenhorável, nos termos do art. 833, X, do CPC.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara ao analisar situação semelhante, verbis:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA ONLINE – SISBAJUD – ART. 833, X, DO CPC – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme o disposto no art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. De acordo com a jurisprudência do c. STJ, a norma de impenhorabilidade estatuída no art. 833, X, do CPC, merece interpretação extensiva, para alcançar reservas de até 40 (quarenta) salários mínimos mantidos não apenas em cadernetas de poupança, mas também depositados pelo devedor em conta corrente, fundos de investimentos ou guardados em papel moeda. A impenhorabilidade pode ser mitigada nos casos em que a penhora seja para o pagamento de prestação alimentícia ou diante de comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não restou evidenciado nos autos.” (RAI n. 1008950-95.2023.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 05.06.2023).

Acerca do alegado excesso de execução, a magistrada de origem já informou que “houve erro material no valor informado no petitório sob o id n. 113646165, cf. explanado pela parte exequente, eis que a planilha juntada sob o Id n. 113646166 - Pág. 1 encontra-se correta. Ademais, não houve prejuízo à parte executada. Desse modo, deixo de condenar a parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais.”

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado merece reforma, para reconhecer a impenhorabilidade da quantia constrita e determinar o imediato desbloqueio. Posto isso, conheço do recurso e lhe DOU PROVIMENTO.”
(id. 184553152 - grifei e negritei)

Desse modo, resta evidente a inexistência de vícios no v. acórdão, uma vez que
restou suficientemente fundamentado que houve erro material no valor informado no petitório sob o id n. 113646165, cf. explanado pela parte exequente, eis que a planilha juntada posteriormente, no id. 113646166 encontra-se correta, sem a inclusão da multa disposta no art. 513, §1o do CPC, eis que não aplicável ao processo de execução de título extrajudicial.

Portanto, não há falar em ocorrência de omissão e obscuridade no caso em análise, posto que o recurso outrora interposto pela pra embargante foi PROVIDO, reformando a decisão agravada, atendendo
in totum
a pretensão da recorrente.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023